Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713598-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEUSANETE LOPES DE OLIVEIRA REQUERIDO: FERNANDO ALVES DE MEDEIROS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover em relação aos memoriais apresentados em ID Num. 27204969 pela parte requerente, tendo em vista que já houve o julgamento do processo. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília DF, 20 de agosto de 2021 09:21:48. ROBSON BARBOSA Desembargador